Tribunal: TJPA
Processo: 0802216-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802216-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SANTA JOANA MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo nº 0802216-70.2019.8.14.0000

1ª Turma de Direito Privado

Agravo Interno em Agravo de Instrumento

Comarca de Origem: Paragominas - Pará

Agravante:
BANCO DO BRASIL SA

Agravado:
SANTA JOANA MADEIRAS LTDA

Relator: JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSENCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS ORIGINAIS DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRINGÊNCIA DO ART. 511 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Plenário Virtual da 22 ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e oito de junho e término em cinco de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Belém, data registrada no Sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos dos 932, III, do CPC c/c art. 1.007,
caput
, do CPC, em razão da não comprovação do preparo (ID 1675989).

Nas razões deste Recurso (IDE 1784795-pag. 1-7), o agravante argumenta que a suposta ausência de preparo não pode preponderar sobre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o relator deixou de se valer do direito de acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição em virtude da ultra valorização de uma taxa tributária.

No intuito de comprovar sua boa-fé e o devido recolhimento das custas, o agravante faz juntada do relatório de contas do processo

Assim, requer o recebimento deste Agravo Interno para que este Relator exerça o juízo de retratação ou, subsidiariamente, determine a remessa dos autos ao julgamento em Colegiado.

Contrarrazões apresentadas, requerendo o desprovimento do Agravo, mantendo-se inalterada a decisão agravada (ID 1901929).

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Compulsando os autos, constata-se que as alegações do agravante não merecem prosperar.

Sabe-se que a todo recurso existem algumas condições de admissibilidade que necessitam estar presentes para que o Juízo
ad quem
possa analisar o mérito recursal.

Tais requisitos se classificam em dois grupos: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do poder de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.

Quanto ao preparo, dispõe o art. 1.007 do CPC:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4 º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

O Agravante não comprou regularmente haver efetuado o preparo em dobro, eis que não colacionou o necessário relatório de contas do processo, ensejando assim a deserção.

Nessa linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.

1. Nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015, é de se reconhecer a deserção do recurso especial na hipótese em que, após a intimação, a parte recorrente não efetua o pagamento em dobro, nem comprova que o benefício da assistência judiciária foi deferido nas instâncias ordinárias.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RMS 59.650/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DA GUIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA.

NÃO PROVIMENTO.

1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a alegação de extravio das peças processuais, desacompanhada de comprovante idôneo, não isenta o agravante da pena pelo descumprimento da exigência legal" (AgInt no AREsp 1161747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 12.9.2018).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

Quanto as razões do recorrente, no que tange a falta de razoabilidade do Julgador em não reconhecer do recurso pela ausência de preparo, em detrimento da função social do recurso, isso não se coaduna com o caso em tela, tendo em vista que foi determinado a intimação do agravante, para nos prazo de 05 (cinco) dias cumprir com a diligência (ID 1559455 - Pág. 3), nos moldes do parágrafo único, do art. 932 do CPC, oferecendo, assim, uma segunda oportunidade, que não foi cumprida.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado nas razões recursais que o agravante não logrou êxito ao tentar comprovar o regular recolhimento do preparo em dobro, em tempo hábil (ID 1784799).

No presente feito, o agravante se limita a refletir sobre os princípios da razoabilidade e do acesso à justiça, sem apresentar nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, devendo a decisão combatida permanecer inalterada, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 06/07/2021